Tribunal: TCU
Processo: 029.141/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão e pela Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo (ASITASB/MA) contra o Acórdão 5.357/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão e pela Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo (ASITASB/MA) contra o Acórdão 5357/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão e pela Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo (ASITASB/MA), para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Obras conta as Secas (Dnocs) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.